Tribunal: TJMT
Processo: 1014651-77.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014651-77.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORBI S PROMOCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 40.098.866/0001-00 (APELANTE), CAMILA FERNANDA DE CASTRO COELHO - CPF: 118.208.896-10 (ADVOGADO), LEONARDO DUTRA ALVES - CPF: 030.914.290-32 (ADVOGADO), EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 216.043.668-26 (ADVOGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE COM VEÍCULO LOCADO. COBRANÇA DE DIÁRIAS E DANOS PRÉ-FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de Localiza Rent a Car S/A. A autora questionou a legalidade de cobranças relativas a diárias excedentes, combustível e danos ao veículo após acidente, requerendo a devolução em dobro dos valores e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se é legítima a cobrança das diárias excedentes pelo uso do veículo reserva após a conclusão do reparo do veículo principal;

(ii) saber se é válida a cobrança de valores prefixados por danos ao veículo, ainda que o acidente tenha sido causado por terceiro;

(iii) saber se estão presentes os requisitos para a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A cobrança de diárias excedentes foi considerada ilegítima diante da ausência de prova cabal do envio da notificação à consumidora sobre a disponibilidade do veículo principal, sendo ônus da locadora, à luz do art. 6o, VIII, do CDC.

5. A cobrança do valor prefixado de danos foi mantida, pois há previsão contratual expressa e válida que impõe tal encargo ao locatário, independentemente de culpa ou contratação de seguro.

6. A repetição do indébito foi afastada pela ausência de comprovação do pagamento das diárias excedentes.

7. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado por não se verificar abalo concreto a direito da personalidade, configurando-se mero aborrecimento contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova do envio e recebimento da notificação de disponibilidade do veículo principal torna ilegítima a cobrança de diárias excedentes pelo uso do carro reserva. 2. É válida a cláusula contratual que prevê cobrança prefixada de danos ao veículo locado, mesmo quando há seguro ou culpa de terceiro, desde que expressa e não abusiva. 3. A repetição do indébito pressupõe a comprovação do pagamento indevido. 4. O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p.u.; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, ApCív 1009895-16.2024.8.26.0005, Rel. Des. Flavio Abramovici, 35a Câm. Dir. Priv., j. 29.10.2024; TJSP, ApCív 1010364-24.2023.8.26.0223, Rel. Des. Rodolfo C. Milano, 25a Câm. Dir. Priv., j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ORBI S PROMOCOES E EVENTOS LTDA
, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, nos autos da
Ação De Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais
, ajuizada em desfavor
LOCALIZA RENT A CAR S/A,

que julgou
improcedentes
os pedidos contidos na inicial.

Por intermédio das razões recursais de ID. 317657879, o apelante sustenta que a sentença falhou na inversão do ônus da prova, ao imputar à consumidora o ônus de provar a ausência de notificação (prova de fato negativo ou "prova diabólica"), o que violou o CDC. Aponta que a Apelada, como fornecedora, detinha o ônus de comprovar a comunicação efetiva sobre a liberação do veículo principal.

Afirma que a demora excessiva no reparo do veículo principal (mais de 06 meses) e a ausência de comunicação configuram falha na prestação do serviço e negligência da Apelada. A cobrança das diárias excedentes seria, portanto, um benefício da Locadora por sua própria conduta desleal e negligente, em afronta à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Aduz que a cobrança dos danos de avarias é indevida, pois o seguro foi acionado. Anexa telas de conversa que indicam erro da Locadora no acionamento do seguro.

Argumenta que a cláusula de cobrança de diárias excedentes, no contexto de falha na prestação do serviço, onera excessivamente o consumidor e configura enriquecimento ilícito, devendo ser revista ou declarada nula (art. 51, IV, do CDC).

Reitera a responsabilidade objetiva da Apelada (art. 14 do CDC), requerendo a condenação à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

O Recurso é
tempestivo

e preparado (ID 318950858)
.

A apelada apresentou suas contrarrazões (ID 317657884), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ORBI S PROMOCOES E EVENTOS LTDA
ajuizou
Ação De Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais
contra
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, requisitando a anulação das cobranças, extinção do contrato de locação, condenação da ré à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após o devido processo legal, a d. Magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ORBI S PROMOCOES E EVENTOS LTDA em face de LOCALIZA FLEET SA, ambos qualificados nos autos.

Em síntese, narra a parte autora que em 29/05/2023 celebrou com a ré contrato de locação do veículo modelo Jeep Compass, placa SHZ7J66. Afirma que em novembro de 2023 o veículo locado sofreu um acidente, sendo os danos assumidos por terceiro responsável. Alega que comunicou o ocorrido à ré e encaminhou o veículo para oficina autorizada indicada pela locadora, porém a reparação se prolongou por tempo excessivo, com transferência para outra oficina sem prévia comunicação.

Segue narrando que, apesar de ter procurado a ré por diversas vezes para obter informações sobre o andamento do reparo, não obteve respostas satisfatórias. O veículo permaneceu na oficina até fevereiro/2024, período durante o qual a autora ficou com um carro reserva do mesmo modelo até 08/04/2024. Após descobrir a nova localização do veículo principal, a autora teria realizado a troca pelo veículo reserva.

Contudo, somente 15 dias após a devolução, a ré teria informado que o veículo principal já estava pronto para ser retirado e enviou cobranças que a autora entende serem indevidas, no valor total de R$ 17.368,13 (dezessete mil, trezentos e sessenta e oito reais e treze centavos), referentes a diárias excedentes, combustível e danos.

Diante disso, requer a anulação das cobranças, extinção do contrato de locação, condenação da ré à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação (ID 175609863), alegando, em síntese, que as cobranças são legítimas, pois o autor permaneceu com o veículo reserva após o prazo contratual, gerando cobrança de diárias excedentes. Argumenta que a cobrança foi realizada de acordo com o contrato firmado entre as partes e que a parte autora foi devidamente notificada da disponibilização do veículo principal para retirada, devendo devolver o veículo reserva em 24 horas, o que não ocorreu. Sustenta ainda que os valores referentes aos danos causados ao veículo são devidos nos termos contratuais. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 183473929).

Decisão de saneamento (ID 193421655) determinou os pontos controvertidos e abriu prazo para especificação de provas.

Ambas as partes manifestaram desinteresse na produção de novas provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (IDs 194353291 e 195021108).

(...)A controvérsia central do litígio reside em verificar a legitimidade da cobrança de valores referentes a diárias excedentes, combustível e danos ao veículo após acidente, e consequentemente, se houve falha na prestação de serviços pela parte ré.

Da análise minuciosa dos autos, constato que a pretensão da parte autora não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, verifica-se que as partes celebraram contrato de locação de veículo (Contrato GVM232323), cujas cláusulas são claras quanto às obrigações e responsabilidades assumidas pela locatária, ora parte autora.

No que tange à cobrança de diárias excedentes, o contrato é explícito ao estabelecer, na cláusula 16.114, que a substituição do veículo principal por um carro reserva tem prazo determinado, e conforme cláusula 16.119, "o Cliente deverá devolver o Carro Substituto assim que a manutenção ou reparo do Carro Efetivo estiver concluída, caso contrário, serão cobradas do Cliente as diárias adicionais".

Ademais, conforme o item 4.5 do mesmo instrumento, "o Cliente poderá devolver o Carro Provisório no prazo de até 5 (cinco) dias após a data de disponibilização indicada no aviso de disponibilização do Carro Efetivo. Caso o Cliente opte por permanecer com o Carro Provisório após o prazo de 5 (cinco) dias, o valor do aluguel do Carro Provisório será alterado para as tarifas praticadas com os clientes da Localiza Rent a Car S.A. até a data da efetiva devolução do Carro Provisório".

No caso em tela, embora a parte autora alegue que não foi devidamente notificada sobre a disponibilização do veículo principal, não há nos autos qualquer prova que sustente tal afirmação. Por outro lado, a documentação juntada pela ré (ID 175609889) comprova a realização de comunicações sobre a finalização dos reparos no veículo principal, bem como demonstra que a parte autora permaneceu com o veículo reserva além do prazo contratualmente estabelecido, o que justifica a cobrança das diárias excedentes.

Quanto à cobrança referente aos danos causados ao veículo, o contrato também é claro ao estabelecer, na cláusula 12.1, que o cliente deverá pagar o "Valor Pré-fixado de Danos" em caso de avarias ao veículo, independentemente de culpa. Ademais, o item 12.1.b estipula que "Para as situações de Avaria, Prestadores de Serviços Credenciados seja inferior ao Valor Pré-fixado de Danos, a Localiza Meoo efetuará a cobrança baseada no valor apurado".

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de reconhecer a validade de tais cláusulas contratuais em contratos de locação de veículos, desde que claramente estipuladas e não abusivas:

(...) No caso concreto, o contrato firmado entre as partes é claro quanto às obrigações assumidas pela locatária, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade nas cláusulas que preveem a cobrança de diárias excedentes ou valores referentes a danos causados ao veículo.

Ademais, a parte autora não demonstrou qualquer falha na prestação do serviço pela ré, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, não restando comprovado que deixou de ser informada sobre a disponibilização do veículo principal ou que houve qualquer irregularidade na cobrança dos valores.

Nesse contexto, não se verifica a ocorrência de cobrança indevida a ensejar a repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tampouco dano moral a ser indenizado.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso em tela.

(...) Por fim, aplica-se ao caso o princípio pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos devem ser cumpridos nos exatos termos em que foram firmados, desde que não contenham cláusulas abusivas ou ilegais, o que não se verifica na presente hipótese.

Portanto, as cobranças realizadas pela ré encontram respaldo no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em sua anulação ou em dever de indenizar.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por ORBI S PROMOCOES E EVENTOS LTDA em face de LOCALIZA FLEET SA.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. (...)”
(id. 317657878, originários)

Inconformada com a r. sentença, a apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em examinar: a) a legitimidade da cobrança das diárias excedentes do veículo reserva; b) a validade da cobrança dos danos pré-fixados; e c) a configuração do dano moral e do dever de repetição do indébito.

Sem delongas, entendo que o recurso merece
parcial provimento.

De proêmio, cumpre ressaltar que a apelante e apelada se enquadram na condição de consumidor e fornecedora nos termos dos artigos 2o, 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor, encontrando-se presente a condição de hipossuficiência técnica, reputo preenchidos os requisitos necessários para aplicação do regime protetivo estabelecido pela Lei 8.078/90.

A pretensão recursal da Apelante é clara: a cobrança das diárias excedentes do carro reserva é indevida, pois não foi devidamente notificada da conclusão do reparo e da disponibilidade do veículo principal para retirada.

A sentença singular afastou a pretensão ao asseverar que
"a parte autora não demonstrou qualquer falha na prestação do serviço pela ré, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, não restando comprovado que deixou de ser informada sobre a disponibilização do veículo principal"
, e que a documentação da Ré
"comprova a realização de comunicações".

Em relações consumeristas, a demonstração da comunicação ao consumidor, especialmente aquela que condiciona o nascimento de uma obrigação (devolver o veículo reserva em 24 horas ou 5 dias), constitui ônus da prova do fornecedor (art. 6
, VIII, do CDC).
Não se pode compelir a Apelante a produzir prova negativa
, ou seja, demonstrar que não recebeu a notificação, caracterizando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de
"prova diabólica".

Cabia à Apelada, em melhores condições de comprovar o fato positivo, juntar aos autos prova cabal e inequívoca do envio e do recebimento da notificação, como aviso de recebimento (AR), e-mail com confirmação de leitura ou registro de contato telefônico com sucesso.

A despeito do que consta na sentença, a documentação apresentada pela Locadora (ID 175609889) – referenciada na sentença e que sustenta a decisão – não se mostra suficiente para comprovar, de forma cabal, a ciência da Apelante e o decurso do prazo contratual para devolução do veículo reserva.

Dessa forma, a omissão da Apelada em comprovar a notificação tempestiva, conjugada com a hipossuficiência técnica e a dificuldade de prova negativa por parte da Apelante, torna ilegítima a cobrança das diárias excedentes, eis que ausente prova da inércia da consumidora.

Destarte, impõe-se a
declaração de inexigibilidade da cobrança relativa às diárias excedentes.

Prosseguindo, quanto a ilegalidade da cobrança de Prefixação de Danos-Avarias ao argumento de que o veículo sofreu acidente por culpa de terceiro e o seguro foi acionado.

Não obstante, conforme análise da r. sentença, o contrato firmado entre as partes é cristalino ao prever a obrigação do locatário pelo
"Valor Pré-fixado de Danos"
em caso de avarias ao veículo, independentemente de culpa.

O custo pré-fixado de limite de danos “
será limitado ao menor valor dos prejuízos da LOCADORA e o valor máximo será limitado ao valor descrito no Contrato e na tabela disponibilizada neste link. A adesão à Proteção do Carro e/ ou Seguro para Terceiros não isenta o pagamento do Custo Pré-fixado de Limite de Danos. Se não houver a contratação da Proteção, ou se ela for perdida, cobraremos integralmente o valor do dano causado ao carro, sem a limitação e a incidência do Custo Pré-fixado de Limite de Danos, ressalvado o previsto na cláusula 7.3.3 destas Condições Gerais
”.

Nos itens 8.3.3 e 8.3.4 da mencionada condição geral, consta o seguinte:

“A contratação da Proteção do Carro isenta VOCÊ de nos reembolsar apenas o valor de mercado do carro alugado ou o custo de sua recuperação, limitado ao tipo de proteção contratada, ressalvada a cobrança do Custo Pré-fixado de Limite de Danos. VOCÊ arcará com o Custo Pré-fixado de Limite de Danos independentemente de sua culpa, do reparo do carro ou da adesão à Proteção do Carro.”

“O Seguro para Terceiros isenta VOCÊ de nos reembolsar por eventuais danos causados a terceiros, no limite da cobertura contratada, ressalvada a cobrança do Custo Pré-fixado de Limite de Danos.”

A Apelada, em sua defesa, reforçou que tal cobrança decorre dos ônus suportados pela Locadora (indisponibilidade, perda de valor de mercado, etc.) e independe da contratação de seguro.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a validade de tais cláusulas, desde que claras e expressas, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

LOCAÇÃO DE VEÍCULO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS –
Incontestes a celebração de contrato de locação de veículo e a ocorrência de acidente no período de vigência do contrato – Avença estipula o pagamento (pelo locatário, em favor da locadora) de "custo pré-fixado de limite de danos" para "danos ao carro", no valor de R$ 3.000,00 – Exigível o débito – Ausente o ato ilícito
– Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 10098951620248260005 São Paulo, Relator.: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 29/10/2024, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024) (g. n.)

Ação indenizatória por danos materiais e morais. Locação de veículo. Contratação de Seguro contra terceiro e Proteção veicular.
Cobrança limitada ao Custo Pré-fixado de Limite de Dano. Contratante que nos termos do contrato responde pelos danos e avarias causadas ao veículo, limitados tais danos ao valor do custo pré-fixado. Ausência de ato ilícito e/ou irregular pela requerida. Ausência de abusividade.
Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10103642420238260223 Guarujá, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 20/08/2024, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024) (g. n.)

Portanto, a cobrança do
valor pré-fixado de danos
encontra respaldo contratual e legal, devendo ser
mantida.

Embora a cobrança das diárias excedentes tenha sido declarada indevida por falha na prestação do serviço, o direito à repetição do indébito, seja na forma simples ou dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC), exige a comprovação de que o consumidor efetivamente pagou a quantia indevidamente cobrada.

Analisando os autos, verifica-se que a Apelante não demonstrou o pagamento dos valores cobrados a título de diárias excedentes (R$ 11.760,00). A ausência de comprovação do pagamento impede o ressarcimento, uma vez que não houve desembolso patrimonial a ser restituído.

Dessa forma, o pedido de
repetição do indébito é inviável
por ausência de prova do pagamento da dívida indevida objeto da demanda.

Por fim, o
dano moral deve ser afastado
na linha da sentença recorrida.

O mero descumprimento contratual ou a cobrança indevida, que não resultou em negativação (dano
in re ipsa
), mas apenas em entraves comerciais ou aborrecimentos, não configura dano moral indenizável. A situação dos autos se enquadra como mero aborrecimento decorrente de impasses negociais/contratuais, insuficiente para causar lesão a direito da personalidade da Apelante.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ORBI S PROMOCOES E EVENTOS LTDA
,
para declarar a inexistência do débito cobrado pela apelada

relativa às diárias excedentes (R$ 11.760,00),
mantendo a sentença quanto à validade da cobrança dos danos pré-fixados (R$ 5.496,72), ao afastamento da repetição do indébito e à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Por conseguinte, havendo alteração parcial na sentença, impõe-se a
readequação dos honorários sucumbenciais
fixados na origem, de modo a refletir a
sucumbência recíproca
, mantendo a fixação em 10%, contudo, devendo o ônus sucumbencial ser redistribuído na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a Apelada e 50% (cinquenta por cento) para a Apelante, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025